Tribunal: TJDFT
Processo: 0713330-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713330-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLEUSA CASTRO DE SOUZA AQUINO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a perda superveniente de objeto suscitada pela Procuradoria de Justiça. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator